Tribunal: TJPA
Processo: 0800028-14.2019.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800028-14.2019.8.14.0030

APELANTE: ANA CLAUDIA PIRES SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que, ao julgar improcedente a pretensão autoral de declaração de inexistência de contratação de empréstimo bancário com restituição em dobro, bem como danos morais, aplicou condenação por litigância de má-fé.

2.

Para configuração de litigância de má-fé entendo que deveria restar comprovado a efetiva má-fé processual do apelante.

3.

A improcedência da ação se deu pelo convencimento do juízo de que houve a contratação do empréstimo, em vista das provas colhidas nos autos, mas não se pode caracterizar peremptoriamente a tese do autor, segundo a qual não firmou o contrato, em que pese não impugnada para esta instância recursal, como alteração da verdade dos fatos
.

4.

Recurso conhecido e provido para afastar a condenação em litigância de má-fé, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
ANA CLAUDIA PIRES SANTANA, substituta processual do de cujos LUIZ FERREIRA PIRES,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais (proc. 0800028-14.2019.8.14.0030), ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Na Inicial, tem-se que o Sr. Luiz Ferreira Pires era aposentado junto a previdência social, sob a matrícula 148.292.672 e recebia mensalmente a quantia de um salário-mínimo. Porém, percebendo que os valores de seu benefício não correspondiam ao valor que deveria receber, consultou o INSS, quando lhe foi informado que havia um empréstimo na modalidade de EMPRÉSTIMO POR RETENÇÃO junto ao banco requerido vinculado ao contrato de número 804959261, no valor de R$ 4.240,00 (quatro mil e duzentos e quarenta reais), dividido em 72 parcelas de RS 121,43 reais, que começaram a ser debitadas em no mês de setembro do ano de 2015.

Entretanto, aduz o autor, que nunca realizou nenhum empréstimo e que esse fora feito de forma fraudulenta. Assim, requer a condenação do requerido em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de restituição em dobro das parcelas descontadas.

Contestação refutando as alegações iniciais (ID 9037135 - Pág. 1 a 9037137 - Pág. 12).

O Juiz sentenciante julgou pelo improvimento do pedido autoral e condenou o requerente a multa de 5% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé
(ID

9037170 - Pág. 1-3), nos seguintes termos:

Isto posto, rejeito o pedido formulado na inicial e extingo o processo com exame do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora nas custas e honorário que arbitro em 20% sobre o valor da causa, mas suspendo sua cobrança nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

DECLARO a parte Autora litigante de má-fé, em vista da comprovação clara do contrato entabulado entre as partes, tendo a parte Requerente ajuizado a presente ação na tentativa de obter ganho ilícito, alterando a verdade dos fatos (art. 80, II e III, CPC).

CONDENO a autora a pagar em favor da parte Ré multa de 5% do valor da causa e demais prejuízos que esta sofreu com honorários e despesas que efetuou (art. 81, CPC), em vista das reiteradas condenações anteriores no mesmo sentido do indeferimento do pedido, neste juízo, posto que resta configurado o mau uso dos direitos fundamentais processuais. (REsp 1817845/MS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ªT., j. 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

Inconformado, o demandante interpôs o presente Apelo, alegando a impossibilidade de condenação em multa – inexistência de litigância de má-fé. Afirma que “a conduta do apelante não se enquadra em nenhum dos incisos constantes do art. 80 do Novo Código de Processo Civil, além de não restar configurada qualquer intencionalidade em prejudicar a parte adversa ou o andamento processual”; defende que “o Apelante que não auferiu renda alguma, tampouco proveito econômico algum, não pode sofrer com a respectiva condenação, não se revela razoável a condenação em multa no importe de 5% do valor da causa de um empréstimo que sequer beneficiou-se em vida”.

Contrarrazões apresentadas pelo banco requerido.

É o relatório

Belém, 24 de fevereiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Das Razões De Mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que, ao julgar improcedente a pretensão autoral de declaração de inexistência de contratação de empréstimo bancário com restituição em dobro, bem como danos morais, aplicou condenação por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

DECLARO a parte Autora litigante de má-fé, em vista da comprovação clara do contrato entabulado entre as partes, tendo a parte Requerente ajuizado a presente ação na tentativa de obter ganho ilícito, alterando a verdade dos fatos (art. 80, II e III, CPC).

CONDENO a autora a pagar em favor da parte Ré multa de 5% do valor da causa e demais prejuízos que esta sofreu com honorários e despesas que efetuou (art. 81, CPC), em vista das reiteradas condenações anteriores no mesmo sentido do indeferimento do pedido, neste juízo, posto que resta configurado o mau uso dos direitos fundamentais processuais. (REsp 1817845/MS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ªT., j. 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos do artigo 1.013, do CPC, a matéria impugnada nas razões de apelação e, portanto, devolvida ao conhecimento deste Tribunal, diz respeito tão somente a condenação do autor em litigância de má-fé.

Delimitada a controvérsia recursal, passo a me manifestar.

Este magistrado, em casos análogos, tem seguido os precedentes relativos a presunção da boa-fé processual. Por essa razão, para configuração de litigância de má-fé entendo que deveria restar comprovada a efetiva má-fé processual do apelante, o que entendo não ter restado evidenciado no caso em comento.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DA VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu "a má-fé processual não restou caracterizada
.Cabe ressaltar, neste ponto que, 'para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária
.
Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios" (fl. 213, e-STJ).
Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Agravo Regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 461653 SC 2014/0006206-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2014)

No caso concreto, é de bom alvitre afirma que a improcedência da ação se deu pelo convencimento do juízo de que houve a contratação do empréstimo, em vista das provas colhidas nos autos, mas não se pode caracterizar peremptoriamente a tese do autor, segundo a qual não firmou o contrato, em que pese não impugnada para esta instância recursal, como alteração da verdade dos fatos.

Portanto, com a devida vênia, entendo que não se pode afirmar que o requerente

agiu com má-fé processual .

Desta forma, ausente a caracterização de dolo do apelante, entendo que merece reforma a sentença, neste ponto, para fins de afastar a multa por litigância de má-fé aplicada.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para afastar a caracterização do autor como litigante de má-fé, bem como anular a multa de 5% sobre o valor da causa, mantendo os demais termos da sentença de improcedência.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023